Tribunal: TJSP
Processo: 2243497-22.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Hipoteca
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão que indeferiu o prosseguimento de execução após a arrematação, por terceiro, do imóvel financiado aos executados. Alegação de violação i) do art. 6o da Lei 5.741/71 (Lei de Execução Hipotecária), ii) do art. 32, §2o, do Decreto-Lei 70/66 e iii) do art. 899 do Código de Processo Civil. Descabimento. Aplicação subsidiária da Lei 9.514/1997 que não configura erro manifesto

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão que indeferiu o prosseguimento de execução após a arrematação, por terceiro, do imóvel financiado aos executados. Alegação de violação i) do art. 6o da Lei 5.741/71 (Lei de Execução Hipotecária), ii) do art. 32, §2o, do Decreto-Lei 70/66 e iii) do art. 899 do Código de Processo Civil. Descabimento. Aplicação subsidiária da Lei 9.514/1997 que não configura erro manifesto na aplicação de norma jurídica. Precedente doutrinário. Condenação da parte autora ao pagamento do depósito em caso de inadmissão ou improcedência unânime da ação rescisória, ainda que beneficiária da gratuidade judiciária. Improcedência da demanda.